Tribunal: STF
Processo: ARE 1263297
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo negou provimento ao recursos em sentido estrito  interpostos pelos ora recorrentes, mediante acórdão (eDOC 10, p. 301-348), de cuja ementa destaco:
    “RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - FEMINICÍDIO - FRAUDE PROCESSUAL - lª PRELIMINAR: ADVERTÊNCIA ACERCA DO DIREITO AO SILÊNCIO E ADVERTÊNCIA SOBRE O DIREITO DE SER ASSISTIDO POR ADVOGADO OU TER CONTATO COM ALGUÉM DA FAMÍLIA - PRELIMINAR REJEITADA - 2ª PRELIMINAR: ILICITUDE DAS PROVAS PRODUZIDAS POR MEIO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - PRELIMINAR REJEITADA - 3ª PRELIMINAR: RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS POR MEIO DE FOTOGRAFIAS REALIZADAS DA TELA DO SMARTPHONE DA VÍTIMA, DE CONVERSAS DO APLICATIVO DE COMUNICAÇÃO WHATSAPP MÉRITO: IMPRONÛNCIA/DESPRONÛNCIA - INVIABILIDADE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - NÃO CABIMENTO - ABSORÇÃO DO CRIME DE FRAUDE PROCESSUAL PELO CRIME DE HOMICÍDIO - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO DE ' PRONÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVAS INCONTESTES DA MATERIALIDADE - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - NÃO CABIMENTO - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL EM RELAÇÃO AO SEXTO RECORRENTE - INVIABILIDADE MATÉRIAS PREQUESTIONADAS - RECURSOS IMPROVIDOS (…)” (eDOC 10, p. 306) 
    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 10, p. 378-412).
    Daí os recursos extraordinários interpostos por Bruno Rodrigues Broetto e Dionathas Alves Vieira (eDOC 11, p. 90-119 e 121-142), fundados no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, nos quais se alegou ofensa ao art. 5º, incisos LVI e LXIII, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    Os ora recorrentes também interpuseram recursos especiais (eDOC 11, p. 60-88 e 144-164).
    O Corregedor-Geral de Justiça do TJ/ES não admitiu os citados recursos (eDOC 11, p. 218-237). 
    Houve, então, a interposição dos presentes AREs (eDOC 11, p. 281-293 e 303-316) e dos AREsps (eDOC 11, p. 275-280 e 296-302).
    O Presidente do STJ, ao julgar o AREsp 1.662.148/ES, não conheceu dos agravos em recurso especial, mediante decisão (eDOC 11, p. 374-375) transitada em julgado aos 17.3.2020 (certidão; eDOC 11, p. 378).
    Registre-se que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao RHC 169.431/ES (certidão; eDOC 12, p. 1).
    É o relatório.
    Decido.
    A presente irresignação recursal não merece prosperar visto que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no caso, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018; ARE 1.168.648 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.2.2019; HC 155.352 AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 24.4.2019; HC 173.582 AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.4.2020; dentre outros. Mais recentemente: ARE 1.259.330/SP, por mim relatado, julgado em 4.3.2020.
    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente